Tribunal: TJBA
Processo: 0501011-52.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501011-52.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA COSTA CALDAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ATRANSPI e condenando o Município de Ilhéus ao pagamento de indenização por danos morais e honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não ter enfrentado: (i) a tese da legitimidade passiva da ATRANSPI sob a ótica da Teoria da Asserção e sua atuação operacional; e (
ii
) a alegada jurisprudência divergente no âmbito do próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a legitimidade passiva da ATRANSPI, com base na Lei Municipal nº 2.939/2001, ressaltando que sua atuação se limita à operacionalização do serviço, não possuindo competência decisória.

4. A tese da Teoria da Asserção foi implicitamente considerada, pois o exame da legitimidade ocorreu com base nas alegações da petição inicial.

5. O órgão julgador não está obrigado a analisar jurisprudência divergente entre Câmaras do mesmo Tribunal, sobretudo quando há entendimento consolidado da Câmara julgadora.

6. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a decisão, sendo inadequada a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
0501011-52.2015.8.05.0103
, em que figura como
Embargante
PRISCILA COSTA CALDAS
representada por sua curadora
VALDETE VIEIRA DA COSTA

e
Embargad
o

ATRANSPI - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA
e
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2